Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. FATO GERADOR. LOCAÇÃO PARA A VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003. ROL TAXATIVO.
1. O fato gerador do Imposto Sobre Serviços – ISS é definido no art. 1o da Lei Complementar 116/2003 como a prestação de serviços constantes da lista anexa na mesma lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
2. Hipótese em que definido pericialmente que a atividade exercida não se enquadra naquelas previstas na Lei Complementar 116/2003. 2.1. “3. In casu, observa-se que os serviços de "veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio" constavam do item 17.07, o qual foi vetado pelo Presidente da República. Logo, em consonância com a orientação do STJ, não incide ISS sobre as atividades previstas no citado item” (STJ. AgInt no AgRg no AREsp 471.531/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).
3. Recurso conhecido e desprovido.